Tribunal: TCU
Processo: 034.172/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes no bojo de auditoria sobre a regularidade de contratos de arrendamento em virtude do crescimento do passivo judicial da Codesp de cuja participação a empresa Rodrimar Terminais Portuários e Armazéns Gerais detinha expressividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos por José Alex Botelho de Oliva e por Carlos Henrique de Oliveira Poço e Francisco José Adriano, conjuntamente, contra o Acórdão 549/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos interessados.